Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORÇA DO CONTRATO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ESPÓLIO. EXTINÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Na mesma oportunidade julgou procedente o pedido contraposto para condená-la ao pagamento de R$220,73 (duzentos e vinte reais e setenta e três centavos). O Juízo de origem concluiu que a recorrente anuiu com a divisão do consumo de água no local onde mora e por isso não é possível atribuir responsabilidade aos réus/recorridos pelo consumo excessivo, inclusive porque as recorridas adotaram as providências cabíveis para apurar a ocorrência de vazamentos.
3. A recorrente alega que antes dela desocupar o imóvel a recorrida teria infringido o dever de manter a forma e o destino do bem. Destaca que a recorrida (locadora) não haveria tomado as devidas providências quando a outra inquilina estava no imóvel. Relata que o aumento do valor da fatura de água no mês de julho teria ocorrido após a entrada da nova inquilina no prédio.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Os recorridos apresentaram contrarrazões ID. 60477898. Rebatem, em síntese, as razões recursais e ao final rogam pelo não provimento do recurso.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. Da ilegitimidade do 1o recorrido. O espólio existirá após o falecimento de uma pessoa que deixa bens aos seus herdeiros. Não obstante a lei atribuir ao espólio capacidade de ser parte no processo (art. 75, VII, do CPC), tal capacidade perdura apenas até o encerramento do inventário e a formalização da partilha, quando a figura do espólio é extinta. Assim, o espólio não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, eis que durante o curso processual ele foi extinto pela homologação judicial do acordo formalizado entre as partes no processo de inventário (no 07144035-02.2021.8.07.0006). PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO.
9. Nos contratos de locação deve ser garantido ao inquilino/locatário transparência no momento do reajuste anual do aluguel, de modo a propiciar mais segurança na relação entre os contratantes, como também permitir que o inquilino tenha tempo suficiente para avaliar a proposta e contratar com segurança.
10. No presente caso, observo que, é incontroversa existência do contrato de locação de imóvel residencial ID. 59167238, iniciando na data de 29/04/2021, com valor mensal do aluguel fixado em R$600,00 (seiscentos reais).
11. Ao analisar detidamente os autos, constato que no Parágrafo Segundo da Cláusula Sétima do referido instrumento contratual ficou estabelecido que: “Quanto à conta de fornecimento de água e esgotamento sanitário, cujo relógio de medição é coletivo. O (A) LOCATÁRIO (A) se obriga a pagar até o dia 15 (quinze) de cada mês, valor de sua cota proporcional, calculada da seguinte forma: valor total da conta dividido pelo número de moradores do lote (QNM 19, Conjunto I, lote 27, Ceilândia Sul — DF) e multiplicado pelo número de moradores de sua unidade (casa f2). respondendo, ademais, por sua cota, durante a locação - considerando a proporção dos dias no primeiro e no último mês - ainda que as contas estejam lançadas em nome de terceiros, bem como, de eventuais indenizações por dano moral ou material que der causa. O valor da cota será informado pela LOCADORA até o dia 12 (doze) de cada mês. O pagamento da cota deverá ocorrer mediante depósito, transferência bancária (para a mesma conta onde é depositado o aluguel) ou em moeda corrente, contra recibo, à LOCADORA.”
12. Sendo assim, entendo que o pacto formalizado entre as partes fixou de forma clara e objetiva como seria a divisão e cobrança da conta de água, não cabendo a recorrente se insurgir contra ela posteriormente (art. 422 do CC). Dessa forma, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos em relação neste tópico, especialmente quando o juízo de origem julgou procedente o pedido contraposto para condenar a recorrente ao pagamento de R$220,73 (duzentos e vinte reais e setenta e três centavos) referente a conta de julho de 2023.
13. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
14. Dos fatos relatados, não vislumbro que houve ofensa intensa aos direitos da personalidade da recorrente, visto que, das provas juntadas aos autos, percebe-se que a situação vivenciada (com os gatos), apesar de desagradável, não atingiu de forma grave a honra e dignidade da recorrente.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.